Tribunal: TJSP
Processo: 0005868-55.2007.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Direito autoral. Execução pública de obras musicais. Responsabilidade da patrocinadora. Festival que levou seu nome e já é a segunda edição do evento, além de demonstrada a percepção de lucros com a venda de bebidas no local. Organizadora que desempenhou papel executivo. Precedentes. Questões relativas ao contrato que se devem discutir entre as rés, em via regressiva. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Direito autoral. Execução pública de obras musicais. Responsabilidade da patrocinadora. Festival que levou seu nome e já é a segunda edição do evento, além de demonstrada a percepção de lucros com a venda de bebidas no local. Organizadora que desempenhou papel executivo. Precedentes. Questões relativas ao contrato que se devem discutir entre as rés, em via regressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262741
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005868-55.2007.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CAMPARI DO
BRASIL LTDA, é apelada ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E
DISTRIBUIÇÃO ECAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), AUGUSTO REZENDE E JOSÉ EDUARDO MARCONDES
MACHADO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
CLAUDIO GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005868-55.2007.8.26.0602 -Voto no 21.495
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n. 0005868-55.2007.8.26.0602
Comarca: Sorocaba
Apelantes: CAMPARI DO BRASIL LTDA.
Apelados:
ESCRITÓRIO
CENTRAL
DE
ARRECADAÇÃO
E
DISTRIBUIÇÃO ECAD
Juiz Dr. Adriana Faccini Rodrigues
Voto n. 21.495

Direito autoral. Execução pública de obras musicais.
Responsabilidade da patrocinadora. Festival que levou seu
nome e já é a segunda edição do evento, além de demonstrada
a percepção de lucros com a venda de bebidas no local.
Organizadora que desempenhou papel executivo. Precedentes.
Questões relativas ao contrato que se devem discutir entre as
rés, em via regressiva. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra sentença (fls. 569/574) que julgou parcialmente procedente a ação,
negando o pedido de aplicação de multa às rés e condenando-as
solidariamente ao pagamento da remuneração dos direitos autorais devidos ao
autor, no valor de R$ 20.979,00, bem como a arcar com custas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Sustenta a corré Campari, em sua irresignação,
que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o contrato
(carta-acordo) firmado com a ré Circuito foi apenas de patrocínio do evento,
sendo que a responsabilização solidária do art. 110 da Lei 9.610/98 não
abrange os patrocinadores; que a divulgação de sua marca no nome do evento
não extrapola ou descaracteriza o contrato de patrocínio, mas, ao contrário, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005868-55.2007.8.26.0602 -Voto no 21.495
3
justamente a sua finalidade; que não auferiu lucro com o evento, arcando
apenas com os custos do patrocínio; que, além de exigir o prévio pagamento
da taxa do ECAD, o contrato atribuiu expressamente a responsabilidade por
despesas e encargos à ré Circuito; que, na publicidade do evento, apenas a ré
Circuito constou como organizadora; que a própria corré Circuito corroborou
sua ilegitimidade passiva. Aduz, quanto ao mérito, e reiterando, de resto, os
argumentos da preliminar de ilegitimidade, que não responde solidariamente
pelo pagamento dos valores devidos ao autor, porque a solidariedade não se
presume e atuou como mera patrocinadora, não havendo previsão de
responsabilização solidária no art. 110 da Lei 9.610/98 ou no contrato; que o
produto “Campari Energy” foi criado especificamente para o evento, não
havendo marca registrada no INPI; que demonstrou o repasse à ré Circuito
dos recursos referentes ao pagamento do ECAD, a qual os reteve
indevidamente, sem repassá-los ao ECAD.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
De início, assente-se não questionados em si os
valores que foram objeto da condenação. De resto, ela acertadamente
alcançou também a corré apelante.
Não se olvida constar do contrato (“carta-
acordo”) firmado entre as rés que o evento seria “realizado e organizado pela
Circuito Produções Artísticas”, ou que “a Circuito será responsável pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005868-55.2007.8.26.0602 -Voto no 21.495
4
produção e realização do evento (...)” (fls. 261).
Todavia, é certo que o festival em questão leva
o nome da ré Campari, como inclusive exigido no contrato, e foi, na verdade,
a segunda edição do Campari Rock, conforme informado em notícias
juntadas aos autos (fls. 351, 359, 362, 377, 379, 382). Foi em torno dela e
nota-se única assim dita patrocinadora (v. folheto de fls. 268), que gravitou
o evento, tendo a ré Circuito desempenhado papel executivo da organização.
Extrapolaram-se os limites de um patrocínio comum. Incide, destarte, a regra
de responsabilização do art. 110 da Lei 9.610/98, assim de ambas as rés.
Tampouco se há de assumir que a participação
da ré Campari no evento se tenha restrito ao investimento de R$ 340.000,00,
determinado no contrato (fls. 262). Embora não tenha participado nos lucros
dos ingressos, ela própria afirmou ter montado bar exclusivo próximo à
entrada (v. também imagens de fls. 393/394), havendo assim auferido ganhos
com o público atraído pela execução das obras musicais, independentemente
de registro de marca da bebida exclusiva que foi comercializada no evento.
Nessa esteira já decidiu esta Corte em casos
semelhantes:
“As preliminares levantadas pelo apelante
devem ser rejeitadas. Sua legitimidade passiva evidencia-se pela própria
propaganda do evento (fls. 16 da cautelar em apenso), que traz o nome
Marco Brasil (pelo qual é conhecido em todo país) juntamente com o nome
do rodeio.” (Ap. civ. n. 9118539-69.2000.8.26.0000; rel. Des. Grava
Brazil; 9a Câmara de Direito Privado; r. 20/09/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005868-55.2007.8.26.0602 -Voto no 21.495
5
“Correto, também, o afastamento da alegação
de ilegitimidade passiva das empresas co-rés, haja vista que todas, de
alguma forma, participaram da produção do evento, e obtiveram algum tipo
de vantagem, mesmo que não econômica, em razão da referida apresentação
do grupo U2. A empresa MTV ficou responsável por ́dar suporte na
comercialização das cotas de patrocínio junto aos anunciantes da MTVB e
do mercado publicitário cm geral, veicular dentro de sua programação a
divulgação do evento, bem como as chamadas e outros spots com a
divulgação do evento com o nome dos seus patrocinadores e co-
patrocinadores.` (fls. 148) Ainda, ́(a) assumiu a obrigação de receber
diretamente junto aos anunciantes e patrocinadores os valores a serem pagos
pelos mesmos; (b) assumiu solidariamente com Bruni e Tomasi a obrigação
pelo total dos pagamentos a serem efetuados à CPI, ficando responsável por
todas as remessas e impostos decorrentes; (c) fornecerá carta de crédito a
ser emitida pelo Banco Excel a favor da CPI (...)`. Segundo, ainda, a
cláusula primeira do acordo firmado entre as partes, um produção do
referido show (fls. 146/156 e 265/271), devendo todos responder pela falta de
pagamento dos valores devidos. dos objetos do contrato seria: ́1.4:
estabelecera participação da MTVB na bilheteria.` Fica clara, portanto, a
participação de todas as empresas (MTVB, Instituto Brune e F.B Marketing)
ora mencionadas na produção do referido show (fls. 146/156 e 265/271),
devendo todos responder pela falta de pagamento dos valores devidos.” (Ap.
civ. n. 9151412-88.2001.8.26.0000; rel. Des. José Luiz Gavião de Almeida;
9a Câmara de Direito Privado; r. 03/07/2007)
De resto, não são determinantes, para o
deslinde do feito, o arranjo de obrigações previsto na carta-contrato, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005868-55.2007.8.26.0602 -Voto no 21.495
6
eventual desvio das verbas destinadas ao pagamento do autor pela ré Circuito.
O contrato não é oponível ao autor, que dele não participou.
Eventuais
questões
relativas
ao
seu
descumprimento pela ré Circuito deverão se discutir em via regressiva, com
ou sem repartição do ônus econômico da obrigação solidária entre as rés,
conforme se apure ou não culpa, nos termos do art. 279 do CC.
Ao desfecho do recurso importa, antes de tudo,
a constatação de que se tratou de evento no nítido e primário interesse da
corré, não apenas por ela patrocinado, mas de cujos lucros efetivos tirou
proveito. Como única marca ligada ao evento e que nem foi o primeiro
realizado nos mesmos termos , ademais responsável única pelo aporte de
recursos, é certa a influência ou mesmo a iniciativa da corré no
empreendimento em si, muito mais que como simples patrocinadora, embora
não tenha eventualmente se incumbido da execução do quanto se projetou.
Sintomático, em todo este sentido, que a apelante tenha referido o repasse à
executora do evento o quanto devido para pagamento ao ECAD. E se ela não
o fez, reitere-se, tem-se questão a ser resolvida na relação interna entre os
codevedores solidários.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso, majorando-se os honorários devidos pela ré a 15% do valor da
condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.
CLAUDIO GODOY
relator